Tribunal: STF
Processo: HC 108685
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, remontando a garantia do art. 5.º, XXXVII, “c”, da Constituição Federal ao célebre Buschel’s Case, de 1670, decidido pelas Cortes Inglesas.



    O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal



    Não merece conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, pedido de habeas corpus fundado em causa ainda não objeto de apreciação pela Corte ordinária e pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    Habeas corpus não conhecido.